Tribunal: STF
Processo: RHC 198606
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Entende o Supremo Tribunal Federal que ‘a previsão legal do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma 'possibilidade de atuação nesse sentido'. O argumento de que se cuida de um dever carece de fundamento textual, bem como não ostenta qualquer plausibilidade sistemática ou teleológica, sobretudo porque é evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa’ (HC n. 110.960, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185, DIVULG 23/09/2014, PUBLIC 24/09/2014). 
    2. Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.
    3. No caso, o Magistrado sentenciante apresentou fundamentação suficiente para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, pois destacou a existência de mais de dois agentes na execução do crime, bem como houve emprego de mais de uma arma de fogo para o exercício da grave ameaça.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 587.952-EDcl-AgRg/SC, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, “ser ilegal a majoração da pena em 1/3 (um terço) decorrente do concurso de agentes, cumulada com a majorante de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, em flagrante ofensa ao disposto no art. 68 do Código Penal”.
    Inicialmente, insta ressaltar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido.
    Entendo não assistir razão à parte recorrente.
    Destaco, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 193.243-AgR/SP, Ministra Rosa Weber). 
    Verifico, ademais, no que concerne especificamente à cumulação de majorantes previstas no crime de roubo, que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, “estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes” (HC 110.960/DF, Ministro Luiz Fux - com meus grifos), tal como ocorreu no caso em apreço. 
    Desta forma, como bem pontuou o Superior Tribunal de Justiça, “a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta” (com meus grifos).
    Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença proferida nestes autos, no ponto em que apresenta, ao efetuar a individualização da pena, os elementos concretos que justificaram a cumulação das majorantes especiais:
    “Na derradeira fase, ausentes causas de diminuição da pena. Como causa de aumento, contudo, reconheço aquela prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Isso porque, conforme devidamente acima analisado, buscando alcançar o sucesso na empreitada criminosa, o acusado uniu esforços a dois comparsas, em comunhão de desígnios, sendo a empreitada criminosa perpetrada mediante divisão de tarefas para facilitar a subtração dos bens e valores que almejavam, bem como assegurar a fuga. Assim, majoro a reprimenda em um terço (1/3), restando quantificada em seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa Presente, também, a majorante prevista no §2º-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que a vítima foi subjugada sob a mira de uma arma de fogo, a qual foi empregada pelos agentes como forma de ameaça e intimidação, impedindo qualquer reação, a fim de possibilitar êxito na empreitada criminosa, como de fato ocorreu. Demonstradas as ameaças feitas e o emprego de arma de fogo por parte dos agentes, evidente a maior periculosidade do acusado e o maior risco à integridade física da vítima, de modo a incidir a referida causa de aumento de pena. Portanto, majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em dez (10) anos, quatro (4) meses e treze (13) dias de reclusão, e vinte e um (21) dias-multa, no valor e forma mencionados.” (com meus grifos).
    Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de ser possível a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas no Código Penal, eis que o art. 68, parágrafo único desse diploma legal, apenas faculta ao magistrado sentenciante (e não o obriga) a aplicar apenas uma majorante nas hipóteses de concurso de causas de aumento ( HC 110.960/DF, Min. Luiz Fux; HC 193.396/SP, Min. Gilmar Mendes; RHC 199.613/SC, Min. Rosa Weber). 
    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao ora recorrente.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator